Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-40.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702323-40.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON DE SOUZA ALMEIDA RECORRIDO: BANCO CSF S/A DESPACHO Verifico que não há Recurso Inominado pendente de julgamento. Assim, retornem os autos ao Juízo de origem para apreciação dos Embargos de Declaração opostos em face da sentença (ID 72515285). Anoto, desde logo, que a eventual interposição de Recurso Inominado não deve ensejar a prevenção automática desta Relatora tão somente pelo envio equivocado dos autos nesta oportunidade, devendo ser verificada hipótese regimental de prevenção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital